Tribunal: TJBA
Processo: 8005793-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005793-14.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NILVA ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
JOAO FABIO KENNEDY ARAUJO SENA, WELLINGTON PEREIRA GONDIM DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de parte dos débitos lançados em cartão de crédito da autora, por ela não reconhecidos, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A autora alegou não ter realizado determinadas compras com o cartão Hipercard final 5051, tendo algumas cobranças sido estornadas pela ré e outras mantidas, totalizando R$ 1.419,63. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de fraude em parte das transações e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco réu comprovou a regularidade das operações contestadas pela consumidora, afastando sua responsabilidade; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do mesmo diploma.

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade das operações questionadas nem demonstrou culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

5. O simples uso de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a possibilidade de fraude, mormente quando demonstrada a realização de transações incompatíveis com o perfil de consumo da autora e em local diverso do seu domicílio, conforme documentos juntados aos autos.

6. A admissão da tese defensiva da instituição financeira, sem elementos probatórios robustos, implicaria presumir conduta criminosa da consumidora, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

7. Comprovado o defeito na prestação do serviço e a cobrança indevida, está caracterizado o dano moral in re ipsa, prescindindo de prova documental específica do abalo, dada a violação aos direitos da personalidade da autora.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviços, incluindo a realização de compras não reconhecidas pelo consumidor, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. A utilização de cartão com chip e senha não é suficiente, por si só, para afastar a ocorrência de fraude e a responsabilidade do fornecedor.

3. A cobrança indevida decorrente de transações não reconhecidas configura falha do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação específica do prejuízo psicológico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005793-14.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e como apelada NILVA ALVES BARRETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .